Tribunal: TJMT
Processo: 0030755-81.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0030755-81.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA - ME - CNPJ: 02.801.704/0001-99 (RECORRENTE), MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - CPF: 300.804.748-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0030755-81.2012.811.0041

Origem:

2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

Recorrente(s):

TAXI LOTACAO ELDORADO LTDA – ME

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TRANSPORTE PÚBLICO – DISCIPLINA PELA LEI 2.785/90 E DECRETO 2.367/91 – PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO DAS VIAGENS – PLEITO DE NULIDADE DAS MULTAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE EM DECRETO – DECRETO QUE REGULAMENTA LEI – LEI CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DECRETO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –– PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se confundir ilegalidade com inconstitucionalidade, pois em se tratando de decreto que regulamenta lei, sua afronta direta deve ser observada em relação a esta que, por sua vez, deve obediência à Constituição Federal. Logo, eventual violação de decreto ocorre de forma direta em relação à lei e, de forma reflexa, em relação à Constituição Federal, no entanto, nenhuma das hipóteses se verifica no caso concreto.

Nos termos do artigo 30 da Constituição Federal compete aos municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” e, no caso, tal regulamentação adveio com a Lei 2.758/1990 que, nos termos do artigo 4o, I, estabelece que os permissionários são obrigados a “respeitar as disposições previstas em Lei e regulamentos em vigor”.

No caso, o Decreto 2.367/91 veio para regulamentar a referida lei e obrigações dos permissionários no caso de transportes, impondo para os casos de descumprimento das obrigações, dentre outras penalidades, a multa que fora aplicada, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal como decidido na origem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pleito de nulidade das multas aplicadas em decorrência de infração das obrigações decorrentes da permissão de serviço público de transporte, pois segundo o entendimento do magistrado de origem inexiste ilegalidade na sua aplicação, se tratando de atividade decorrente do contrato, bem como prevista em lei e no decreto que a regulamenta, não havendo prova de qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões de recurso, sustentou que a sentença deve ser reformada, uma vez que os autos de infração tiveram como base o Decreto 2.367/91, que é ilegal por estabelecer penalidades não previstas na Lei Municipal 2.758/90, que rege o transporte público de Cuiabá. Alegou que o magistrado fundamentou na sentença que o mencionado decreto não ofende a constituição Federal, bem como que a aplicação de multas não extrapolou os ditames da lei municipal, o que não se mostra razoável, uma vez que o poder regulamentar conferido ao ente público pode sim detalhar ou especificar o que encontra previsto em lei, mas nunca alterar para impor penalidades não existentes na lei.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para que a parte promovida (i) se abstenha de efetivar quaisquer medidas de cobrança das multas em questão, (ii) se abstenha de proceder à inscrição das multas no cadastro da dívida ativa municipal e (ii) suspenda a exigibilidade do crédito ora em discussão.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de pedido de nulidade de autos de infração, multas e proibição de inscrição em dívida ativa, uma vez que a parte promovente, por se tratar de permissionária de serviços públicos, em razão de descumprimento de obrigações assumidas em razão da permissão fora autuada e punida com multa, com o que não concorda, pois no seu entendimento o decreto teria previsto punição não contida na lei.

Sem razão a parte Recorrente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, em trabalho primoroso, o magistrado de origem muito bem destacou, em sede de vício legislativo, a diferença entre inconstitucionalidade e ilegalidade.

Não fosse o suficiente, restou assentado que o contrato de permissão de serviço público de transportes possui responsabilidades fixadas, de modo que na legislação correlata há previsão de sanções em caso de descumprimento de obrigações no cumprimento do contrato de permissão, tal como ocorreu no caso das infrações apuradas por impontualidade no cumprimento do serviço.

A fim de privilegiar o trabalho desenvolvido pelo magistrado de origem, procedo à transcrição dos fundamentos da sentença, na qual esclarece as regras quando ao poder regulamentar e justifica que o decreto atacado apenas regulamenta a lei e as obrigações assumidas em decorrência da permissão de serviço público, o que não merece qualquer censura:

Precedente a análise de mérito é necessário discorrer sobre o Direito Administrativo e as premissas que norteiam este julgador na análise dos autos.

O Direito pode ser definido como o conjunto de normas e princípios impostos coativamente pelo Estado, com o objetivo de disciplinar as relações sociais.

Tradicionalmente é dividido em dois grandes ramos: Direito Privado e Direito Público. O que aparta os ramos do Direito é a natureza das relações jurídicas disciplinadas. Assim enquanto o Direito Privado disciplina as relações jurídicas em que prevalece o interesse dos particulares, o Direito Público regula as relações em que predomina o interesse público.

Em razão da predominância de interesses da coletividade, o direito público se caracteriza pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público e legalidade.

As principais fontes do direito administrativo são a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes.

A lei enquanto regra geral, abstrata e impessoal, é a fonte primordial do direito administrativo.

O termo lei no caso em tela deve ser entendido em sentido amplo, abrangendo a Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, tratados e convenções internacionais, decretos legislativos, e também resoluções.

O Requerente ventila a possibilidade de “inconstitucionalidade do decreto 2.367/91 visto que as penalidades não estão regulamentadas em lei”.

É importante ressaltar a diferenciação feita pelo STF entre as expressões "inconstitucionalidade" e "ilegalidade".

A inconstitucionalidade stricto sensu exige uma ofensa direta de uma norma objeto de análise, face à Constituição. Isso quer dizer que não há, no caso, nenhuma norma intercalada entre a norma inconstitucional e a Constituição.

Quando há uma tal norma intermediária, entre a Constituição e a norma analisada, não há relação direta com a Constituição, mas apenas relação indireta ou reflexa.

O Poder Regulamentar do presidente da República consiste na sua faculdade de "expedir decretos e regulamentos para dar fiel execução às leis" (CF, art. 84, IV).

Os regulamentos não podem inovar, não podem criar direitos ou obrigações (novos), mas apenas detalham o conteúdo de normas primárias (leis, medidas provisórias etc.), as quais são regulamentadas.

Se o presidente da República extrapola de seu poder regulamentar, instituindo decreto que vem a inovar a ordem jurídica, a pretexto de regulamentar uma lei, o conflito direto não é com a Constituição (com a qual há conflito apenas indireto), mas com a lei que estava sendo regulamentada.

Nestes casos, portanto, há ilegalidade (extrapolou-se do conteúdo da lei que existe) e não inconstitucionalidade (direta, já que inconstitucionalidade indireta toda ilegalidade também é, por si só).

Há a possibilidade de o Congresso Nacional sustar a eficácia do decreto ilegal que exorbita do poder regulamentar, como expressa o art. 49. V, verbis:

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

A extrapolação, pelo Poder Executivo, no uso do seu poder regulamentar, caracteriza segunda a jurisprudência do STF, uma ilegalidade e não uma inconstitucionalidade, uma vez que não há ofensa direta à literalidade de dispositivo da Constituição.

In casu, o Requerente é permissionária do serviço público de transporte de passageiros, competência atribuída aos Municípios pelo artigo 30, inciso V da Constituição da República, in verbs:

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

O decreto n°2367/1991 qual se pretende cravar a pecha de inconstitucionalidade surgiu para regulamentar a Lei n°2758/1990, que instituiu o serviço de taxi-lotação no município de Cuiabá. Veja-se:

Lei n° 2758/1990:

Art. 4o São obrigações dos permissionários:

I – Respeitar as disposições previstas em Lei e regulamentos em vigor;

Decreto n°2367/1991:

Art. 1o O presente Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições para exploração dos serviços de Transporte Coletivo de Passageiros por Táxi-Lotação, na área urbana do Município de Cuiabá.

O mesmo diploma fixa as espécies de penalidades que podem ser aplicadas às permissionárias em caso de inobservância:

Art. 28. Pela inobservância dos preceitos contidos neste regulamento e nas demais normas e instruções complementares, as empresas infratoras ficam sujeitas, de acordo com a gravidade da infração, às seguintes cominações: I – advertência oral; II – advertência escrita; III – multa; IV – suspensão ou cassação do Registro de Condutor; V – suspensão ou cassação do Termo de Permissão; VI – suspensão do Alvará de Licença; VII – impedimento para prestação de serviço; VIII – revogação da Permissão.

Dessa forma a imposição de multas não extrapola os ditames da lei municipal originária.

Outrossim, é cediço que artigo 334, IV, do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, em vigor à época), redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Portanto, cabia a Requerente comprovar, nos termos do artigo 333, I, do ab-rogado Código de Processo Civil (Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973), em vigor a época, redação mantida no artigo 373, I, do atual, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Requerido, bem como na ausência de prática lesiva ao legislação, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

Com efeito, não há se confundir ilegalidade com inconstitucionalidade, pois em se tratando de decreto que regulamenta lei, sua afronta direta deve ser observada em relação a esta que, por sua vez, deve obediência à Constituição Federal. Logo, eventual violação de decreto ocorre de forma direta em relação à lei e, de forma reflexa, em relação à Constituição Federal, no entanto, nenhuma das hipóteses se verifica no caso concreto.

Nos termos do artigo 30 da Constituição Federal compete aos municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” e, no caso, tal regulamentação adveio com a Lei 2.758/1990 que, nos termos do artigo 4o, I, estabelece que os permissionários são obrigados a “respeitar as disposições previstas em Lei e regulamentos em vigor”.

No caso, o Decreto 2.367/91 veio para regulamentar a referida lei e obrigações dos permissionários no caso de transportes, impondo para os casos de descumprimento das obrigações, dentre outras penalidades, a multa que fora aplicada, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal como decidido na origem, não havendo qualquer reparo a ser feito na laboriosa sentença proferida, mesmo porque a atuação do poder público encontra respaldo no poder normativo e, também no atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020